Tribunal: STF
Processo: Rcl 44977
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 NÃO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Jocimar de Oliveira Costa contra decisão proferida pelo Relator do Habeas Corpus n. 5074684-97.2020.8.21.7000 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, pela qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o reclamante preso temporariamente em razão da suposta prática do delito previsto no art. 157 do Código Penal (roubo).
    3. A defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no qual pleiteou o relaxamento da prisão temporária e a declaração de nulidade do interrogatório do paciente (ora reclamante), por afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n. 14.
    4. A medida liminar pleiteada foi indeferida, em decisão assim fundamentada (e-doc. 12):
    “(...) Verifica-se que a prisão temporária, bem como outras medidas acautelatórias, inclusive o sigilo do procedimento a fim de evitar prejuízo no cumprimento das medidas, foram decretadas em decisão proferida em 29 de outubro de 2020, sob os seguintes fundamentos: 
    ‘Vistos. 
    A Autoridade Policial, secundada pelo Ministério Público representa pela prisão temporária de JOCIMAR DE OLIVEIRA COSTA, EDUARDO DA SILVEIRA STEFENON e ADELINO LOPES DA SILVA JUNIOR, sob o argumento de que estaria envolvido na prática do delito de roubo contra as vítimas Márcia e Luciano, ocorrido no dia 14/10/2020. As vítimas relataram que foram agredidas e ameaçadas por arma de fogo utilizada pelos investigados, tendo sido subtraído veículo dos ofendidos, além de diversos eletrodomésticos, tudo conforme ocorrência n. 4814/2020/152501. 
    O Delegado de Polícia representou, ainda, pela expedição de mandados de busca e apreensão. 
    Os argumentos apresentados pela Autoridade Policial e secundados pelo Agente Ministerial encontram ressonância nos documentos que acompanham o presente pedido. 
    I – DO MANDADO DE BUSCA 
    Segundo as informações acostadas pela autoridade policial, consistentes em depoimento das vítimas e relatório de investigação, no local citado podem ser recuperados os objetos do roubo praticado, bem como conter armas de fogo dentre outros objetos relevantes à investigação. 
    O Código de Processo Penal, em seu art. 240, § 1º, alínea ‘d’, permite a busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para apreender armas, munições e instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. 
    No caso em apreço, a prova acostada ao requerimento é bastante para que se autorize a polícia a proceder às devidas diligências no sentido de apurar a prática de eventual delito praticado. Além disso, o local onde se encontram os objetos criminosos está suficientemente indicado. 
    Ante o exposto, defiro a busca e apreensão de objetos de origem ilícita, drogas, armas, munições e objetos ligados ao crime, a ser cumprida nos seguintes endereços: 
    a) Casa amarela situada na esquina da Rua Santna com a Rua Hofman, em Osório/RS - residência de ‘Dudu’; 
    b) Casa situada a Rua Bela Vista, 406, em Osório/RS - residência de Jocimar; 
    c) Casa de madeira de dois pavimentos situada na Rua Tenente Portela, s/n, em Osório/RS - residência de Adelino.
    Expeçam-se mandados de busca e apreensão, com prazo de 30 (trinta) dias, a serem cumpridos das 05h30min às 19h30min, observando-se os requisitos fixados no art. 243 do CPP. 
    Outrossim, havendo a busca e apreensão de aparelhos eletrônicos, AUTORIZO desde já o acesso aos dados e a análise dos aparelhos, a fim de permitir a busca de elementos relevantes para a investigação. 
    II - DA PRISÃO TEMPORÁRIA 
    Da análise dos autos, verifica-se que estão presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, requisitos do artigo 1º da Lei 7.960/89, motivo pelo qual é a prisão temporária, a medida mais adequada, ao caso em concreto.
    Consoante informado pela Autoridade Policial, as vítimas foram devidamente inquiridas, tendo sido feito, inclusive, o reconhecimento por foto, com resultado positivo dos investigados ADELINO, EDUARDO e JOCIMAR. 
    Com estes elementos, atendendo à representação, decreto a prisão temporária de JOCIMAR DE OLIVEIRA COSTA, EDUARDO DA SILVEIRA STEFENON e ADELINO LOPES DA SILVA JUNIOR, por 05 (cinco) dias, com fundamento no art. 1º, incisos I e III, alínea ‘c’, e art. 2º da Lei nº 7.960/89, visto que os investigados podem estar envolvidos nos delitos em questão.
    Expeçam-se mandados de prisão temporária. Os mandados de prisão deverão ser em duas vias, servindo uma como nota de culpa a ser entregue ao investigado. 
    Anote-se no mandado de prisão que os presos temporários, a quem a Autoridade Policial informará os direitos constitucionais, de acordo com o art. 2º, § 6º, da Lei mencionada, deverão permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentos, segundo o art. 3º. 
    Expirado o prazo, os representados deverão ser colocados imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiverem presos. 
    III – DETERMINAÇÕES FINAIS 
    Encaminhem-se os mandados de prisão temporária e os mandados de busca e apreensão para o e-mail funcional do Delegado de Polícia, (...) 
    Por fim, decreto o sigilo do presente procedimento, devendo os mandados de prisão serem expedidos em caráter restrito, a fim de evitar prejuízo no cumprimento das medidas.’ 
    Pois bem. 
    Embora não se ignore a importância e relevância das insurgências levantadas pela defesa, tenho que a prisão, ao menos por ora, se verifica como medida necessária como forme de garantia da instrução do inquérito policial. 
    De acordo com a documentação que instrui a investigação, disponibilizada no feito originário e acostada aos autos da presente ação constitucional, trata-se de investigação que apura o cometimento de delito patrimonial, praticado com violência contra a pessoa, cujas vítimas revelam temor na liberdade dos supostos agressores reconhecidos pelos ofendidos. 
    Ademais, consigno que se trata de caso complexo, com medidas acautelatórias pendentes de cumprimento, tramitando sob sigilo para fins assecuratórios do êxito da investigação. Neste cenário, a prisão justifica-se como forma de evitar frustrações na fase investigativa, nos termos do artigo 1º, incisos I e III, "c", da Lei nº 7.960/1989. 
    Desta forma, pelo menos nesse momento, não há como deferir o pedido liminar em sede de plantão. Tenho que seja adequada e necessária a análise minuciosa da documentação acostada ao feito, bem como das alegações suscitadas pelo impetrante, após o recebimento de informações complementares acerca do andamento da investigação para melhor avaliar a manutenção da segregação, a legalidade da atuação da Autoridade Policial e do interrogatório do paciente, conforme requerido. 
    Pelo exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    Redistribua-se o feito. 
    Intime-se”. 
    5. Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação, na qual o reclamante alega que, “o sigilo fora levantado no mesmo dia quem que fora Impetrado o writ, entretanto, o Juízo ‘a quo’ ao não reconhecer liminarmente a nulidade processual baseada em cerceamento de defesa, pela ocultação de documentos e atos do inquérito, afastou completamente a vigência e eficácia da Súmula Vinculante nº 14” (fls. 1-2, e-doc. 1).
    Sustenta que “a ofensa a Súmula Vinculante nº 14 desta Corte, e a respectiva falta do Devido Processo Legal, vem de pronto demonstrados com a petição do Patrono do Paciente, datada de 16/11/2020, no evento 81, onde este é tenaz ao afirmar que não teve acesso aos documentos e provas que instruíram o pedido de prisão temporária, bem como de busca e apreensão, dentre outros elementos pretéritos, como depoimentos das supostas vítimas, fato que não houve nenhuma contradita, nem pela Autoridade Policial, nem pelo MM. Juízo monocrático” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Argumenta que “o deferimento do pedido de vista só fora ocorrer no dia 18/11/2020 no evento 91, in fine, (‘Outrossim, quanto ao pedido para alteração do nível de sigilo dos documentos do Evento 1, defiro, uma vez que já cumpridas as diligências.’). Desta forma, considerando-se que o então Paciente fora interrogado pela Autoridade Policial no dia 06/11/2020, resta mais que comprovado que prestou depoimento perante a Autoridade Policial sem ter o conhecimento dos fatos pretéritos da investigação, cuja disponibilidade pela Autoridade Policial para o Patrono e Paciente, pelo rezado na Súmula Vinculante nº 14, não se trata de ato discricionário da Autoridade, mas sim ato obrigatório em nome do Devido Processos Legal” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Estes os requerimentos e o pedido (fl. 4, e-doc. 1): 
    “Seja, liminarmente, inaltita altera pars, reconhecida a afronta a Súmula Vinculante nº 14, determinando-se a nulidade do depoimento do Requerente a Autoridade Policial, o qual deverá ser substituído por um novo a ser colhido com o devido processo legal, bem como de todos os atos posteriores e decorrentes do mesmo. 
    Doutra banda, em nome do princípio da eventualidade e do princípio iura novit curia, bem como dos incisos LXV e LXVI do artigo 5º da Constituição Pátria, requer seja concedida Ordem de Ofício para relaxar a custódia do Requerente em face do excesso de prazo para a conclusão de Inquérito Policial com réu preso maculado de ilegalidades. 
    No mérito, requer-se a intervenção deste Excelso Supremo Tribunal Federal, para que seja anulando o depoimento do Paciente, prestado sem o conhecimentos dos atos pretéritos ao seu depoimento”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao indeferir a medida liminar requerida naquela impetração, o Relator do Habeas Corpus n. 5074684-97.2020.8.21.7000 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    7. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    8. Na espécie, não se há cogitar de contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, pois, conforme noticiou o reclamante, o acesso aos documentos constantes do inquérito policial foi disponibilizado de forma irrestrita em 18.11.2020:
    “A bem da verdade, o sigilo fora levantado no mesmo dia quem que fora Impetrado o Writ, entretanto, o Juízo a quo ao não reconhecer liminarmente a nulidade processual baseada em cerceamento de defesa, pela ocultação de documentos e atos do inquérito, afastou completamente a vigência e eficácia da Súmula Vinculante nº14. 
    A ofensa a Súmula Vinculante nº 14 desta Corte, e a respectiva falta do Devido Processo Legal, vem de pronto demonstrados com a petição do Patrono do Paciente, datada de 16/11/2020, no evento 81, onde este é tenaz ao afirmar que não teve acesso aos documentos e provas que instruíram o pedido de prisão temporária, bem como de busca e apreensão, dentre outros elementos pretéritos, como depoimentos das supostas vítimas, fato que não houve nenhuma contradita, nem pela Autoridade Policial, nem pelo MM. Juízo monocrático. 
    Depreende-se dos atos processuais, consoante decisão anexa, que o deferimento do pedido de vista só fora ocorrer no dia 18/11/2020 no evento 91, in fine, (“Outrossim, quanto ao pedido para alteração do nível de sigilo dos documentos do Evento 1, defiro, uma vez que já cumpridas as diligências”(fls. 1-2, e-doc. 1).
    A pretensão do reclamante não é de acesso aos autos de elementos já documentados no inquérito policial, mas impugnar a decisão pela qual o Relator do Habeas Corpus n. 5074684-97.2020.8.21.7000 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul indeferiu a medida liminar requerida naquela impetração, ao fundamento de ser “adequada e necessária a análise minuciosa da documentação acostada ao feito, bem como das alegações suscitadas pelo impetrante, após o recebimento de informações complementares acerca do andamento da investigação para melhor avaliar a manutenção da segregação, a legalidade da atuação da Autoridade Policial e do interrogatório do paciente, conforme requerido” (fl. 3, e-doc. 12).
    Está evidenciado, assim, o objeto da reclamação de impugnar os fundamentos da decisão que negou a cautelar pretendida na impetração ajuizada no Tribunal de Justiça estadual, com a consequente declaração de nulidade do interrogatório do reclamante realizado pela autoridade policial, ao que não se presta o presente instrumento processual.
    9. Este Supremo Tribunal assentou que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).
    No julgamento da Reclamação n. 36.131, o Ministro Edson Fachin ressaltou que a “Reclamação não se presta ao amplo reexame da higidez constitucional e legal do ato questionado, sob pena de conferir-se contornos de sucedâneo recursal ao aludido meio de impugnação, o que é fortemente repelido pela jurisprudência desta Suprema Corte” (DJe 16.8.2019)
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 26. Livramento condicional. Inexistência de identidade fática entre o ato reclamado e o julgado paradigma da Corte. Não cabimento da reclamação. Precedentes. Pretensão de submeter o litígio diretamente ao Supremo Tribunal por meio da reclamação. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. (…) 2. Pretensão do agravante de, saltando graus jurisdicionais, submeter o litígio diretamente ao Supremo Tribunal pela via da reclamação constitucional, o que se afigura inadmissível (Rcl nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 27.550-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.2.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 1.127. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA DISCUTIR SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. (…) 4. O manejo de reclamação é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República -, incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.839-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.11.2017).
     “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 44. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (…) 3. Reclamação não é recurso. Não está entre suas importantes finalidades funcionar como um atalho para trazer ao Supremo Tribunal Federal toda e qualquer discussão em curso nas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 26.711-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2017).
    10. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora